Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706210-51.2019.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gilberto Gomes Embargado: Banco Itaú Consignado S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gilberto Gomes contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 55785808). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator